Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705153-36.2021.8.07.0011 RECORRENTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: OLAVO JOÃO SILVA COSTA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS: OFENSA A DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL: SOLIDARIEDADE DA INCORPORADORA, DA CONSTRUTURA E DA COOPERATIVA HABITACIONAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. I. As alegações deduzidas no recurso da GW Construções e Incorporações Ltda. relacionam-se diretamente aos termos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entende serem merecedores de reforma. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade (em contrarrazões). II. Teoria da asserção. Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, tem-se por insubsistente a tese de retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o), até porque a causa de pedir gravita em torno de restituição dos valores pagos derivados da rescisão contratual, ocasionada por eventual inadimplemento da parte demandada. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. III. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desnecessária a produção da prova subjetiva ao deslinde do ponto controvertido de mérito. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. IV. A pretensão concernente à indenização centrada na restituição de valores decorrente de inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel) se submete ao prazo prescricional genérico do artigo 205 do Código Civil (decenal). Precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018. Não acolhida a prejudicial de prescrição (quinquenal). V. Em relação ao mérito, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio). VI. No caso concreto, incontroverso que o imóvel (objeto do contrato de compra e venda) não teria sido entregue ao consumidor, a tempo e modo, circunstância que teria dado causa à rescisão contratual por meio de “distrato”. VII. Em relação à responsabilidade objetiva, constata-se que todas as rés participaram da cadeia de consumo. Configurada, pois, a solidariedade perante o consumidor (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o e 28 § 2o). VIII. Em razão do comprovado atraso na entrega do imóvel ao consumidor, e da legítima solidariedade das demandadas, impositiva se torna a restituição integral do preço pago pela parte autora (consequência da rescisão contratual de avença) (Súmula 543 do STJ), sem prejuízo de eventual ação regressiva, se o caso, contra quem de direito. Precedentes. IX. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas, prejudicial (prescrição) não acolhida e, no mérito, desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Os embargos declaratórios objetivam à integração do acórdão, que apresentaria omissão a ser sanada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) ao reconhecer o direito da parte autora em pleitear o restabelecimento ao status quo da relação contratual, com a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor atinentes ao negócio jurídico de compra e venda de imóvel, o qual teria sido rescindido por culpa exclusiva da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejulgamento de embargos de declaração por ter sido constatada a existência de omissão, pelo Superior Tribunal de Justiça, com relação à alegação da embargante de que “o fundamento da pretensão da inicial não seria o atraso na entrega do imóvel, mas sim o inadimplemento do termo de distrato”. 4. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. 5. A discussão acerca da prescrição quinquenal (CC, art. 206, § 5o, inc. I) com base no inadimplemento de dívida líquida constante de instrumento particular (distrato), estaria abarcada pela preclusão consumativa, pois, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, já teria sido indeferida em despacho saneador, contra o qual não adveio recurso próprio a tempo e modo. Precedentes do STJ. 6. E ainda que assim não fosse, o contrato originário firmado entre as partes teria sido rescindido pelo primário inadimplemento da parte ré/embargante (não entregou o imóvel, objeto de promessa de compra e venda, a tempo e modo), o que teria dado causa ao distrato formalizado antes do ajuizamento da presente demanda (id 52058886), cuja pretensão está centrada na abusividade resultante da rescisão do negócio jurídico originário, uma vez que até o presente momento a parte embargante retém indevidamente os respectivos valores pagos à época pela parte consumidora (promissária compradora). Precedentes do STJ. 7. A parte consumidora (hipossuficiência jurídica) teria anuído ao distrato tão somente para “garantia” (boa-fé contratual) acerca da devolução das parcelas pagas a ser efetivada pela ré/embargante, o que não ocorreu. Portanto, não se trataria de absoluta extinção das obrigações contratuais originárias de parte a parte. 8. A prevalecer o entendimento jurídico da parte ré/embargante se estaria a restringir ainda mais o direito da parte contratualmente vulnerável (consumidor), uma vez que experimentaria os efeitos jurídicos da alegada redução do prazo prescricional, com consequente enriquecimento sem causa. 9. Desse modo, não merece prosperidade a alegação da ré/embargante de que a pretensão autoral estaria fundamentada em cobrança decorrente do inadimplemento de instrumento contratual (distrato) que apresentaria “dívida líquida”, porque, de fato, a demanda está alicerçada no concreto restabelecimento das consequências jurídicas e práticas decorrentes da rescisão contratual por culpa exclusiva da parte ré (embargante), ou seja, a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor atinentes ao negócio jurídico de compra e venda de imóvel. 10. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [ocorrência de prescrição e ausência de responsabilidade em relação ao atraso na entrega do imóvel ao consumidor], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. 11. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025). IV. Dispositivo 12. Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão apontada, e sem efeitos infringentes. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, pleiteando o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão deduzida pelo recorrido. Afirma que o pedido decorre do inadimplemento do distrato (instrumento particular com dívida líquida), portanto o prazo correto seria de 5 (cinco) anos, e não 10 (dez) anos. Aduz que não há que se falar em preclusão quando a matéria nunca foi objeto de apreciação em decisão anterior; b) artigos 2o, 3o, 18, 25, §1o, 34 do Código de Defesa do Consumidor e 29 da Lei 4.591/64, postulando o afastamento da responsabilidade solidária atribuída à insurgente. Argumenta que não pode ser responsabilizada solidariamente sem vínculo direto com o consumidor ou o empreendimento; c) artigo 371 do Código de Processo Civil, defendendo que houve indeferimento imotivado do pedido de produção de prova testemunhal que demonstraria sua ausência de vínculo com o empreendimento. Pede a anulação do acórdão recorrido e retorno dos autos à instância de origem, para reabertura da instrução e regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS, OAB/DF 17.757 (ID 74523533). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e 371 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 2o, 3o, 18, 25, §1o, 34 do Código de Defesa do Consumidor, e 29 da Lei 4.591/64, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária entre os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de imóvel. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (REsp n. 2.201.358/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74523533. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015